Tribunal: TJSP
Processo: 2072441-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu Justiça Gratuita. Decisão mantida. Recente aquisição à vista de direitos possessórios de imóvel pelo valor de R$ 85.000,00. Ausência de juntada de documentos que indicassem com clareza as condições econômicas do autor. Elementos suficientes para indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu Justiça Gratuita. Decisão mantida. Recente aquisição à vista de direitos possessórios de imóvel pelo valor de R$ 85.000,00. Ausência de juntada de documentos que indicassem com clareza as condições econômicas do autor. Elementos suficientes para indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação de impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Indeferimento da Justiça Gratuita mantido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072441-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante EDILSON
LOPES MENEZES, é agravado WILSON MARIANO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072441-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2072441-47.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano
Agravante: Edilson Lopes Menezes
Agravado: Wilson Mariano Ferreira
Juiz de origem: José Roberto Leme Alves de Oliveira
VOTO N. 21479
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência do autor contra decisão que
indeferiu Justiça Gratuita. Decisão mantida. Recente aquisição à
vista de direitos possessórios de imóvel pelo valor de R$
85.000,00. Ausência de juntada de documentos que indicassem
com clareza as condições econômicas do autor. Elementos
suficientes
para
indicar
inexistência
de
hipossuficiência
financeira. Não comprovação de impossibilidade para arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c
arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Indeferimento da
Justiça Gratuita mantido. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de p. 36, em ação de usucapião, indeferiu a justiça gratuita
pleiteada pelo autor
Pleiteia o autor agravante (ps. 01/0) a reforma da
decisão alegando em síntese, que juntou aos autos os documentos que
demonstram sua incapacidade financeira; que não possui condições de
arcar com as despesas processuais; que a gratuidade somente pode ser
indeferida caso haja fundadas razões.
Foi indeferido o efeito suspensivo (p. 10).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Não obstante, nos termos do artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil e do artigo 3o da Constituição do Estado de
São Paulo, baste a afirmação de insuficiência de recursos para fazer jus
aos benefícios da assistência judiciária, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal, prevê a assistência jurídica “aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Ademais, pelo artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, o julgador pode indeferir o pedido de gratuidade, “se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072441-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No caso, o fato de o autor ter recentemente
desembolsado à vista a quantia de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil
reais) para suposta aquisição de direitos possessórios vai de encontro à
alegada situação de miserabilidade mormente porque não esclarecida
a origem do elevado montante.
Ademais, embora intimado na origem, o autor não
trouxe aos autos um documento sequer que evidenciasse suas
condições financeiras.
Registra-se, ademais, que a petição inicial sequer foi
acompanhada de declaração de hipossuficiência do demandante.
Por fim, não é possível concluir, tendo em vista o
valor da causa (R$ 70.000,00), que o valor das custas de preparo de
1% (um por cento) seja elevado a ponto de comprometer o sustento do
autor.
Esses elementos, portanto, permitem concluir que o
agravante não preenche os requisitos legais para a concessão da
assistência judiciária gratuita, na forma dos artigos 98 e 99, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator